Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO MOREIRA DO VALE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre sua folha de pagamento, bem como da contribuição previdenciária, em razão de ser portador de cardiopatia grave. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar a necessidade de dilação probatória acerca das enfermidades alegadas pelo autor, ora agravante, tendo em vista que os documentos que instruem a inicial não comprovam a cardiopatia grave. O autor agravou da supramencionada decisão, pugnando pela antecipação da tutela recursal, e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a exigibilidade do Imposto de Renda – IR, bem como da contribuição previdenciária. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, que faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, bem como à limitação de contribuição previdenciária, porquanto diagnosticado, em 29/03/2018, como portador de “doença coronariana grave geradora da isenção tributária, nos termos do inciso XIV, art. 6o, da Lei no. 7713/88”, conforme demonstram os documentos juntados aos autos de origem. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente quanto ao perigo na demora, diante da necessidade de custear seu tratamento de saúde, com os valores advindos do não recolhimento do IR e da contribuição previdenciária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Da análise dos autos, não se constata a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que, muito embora reconheça que o desconto de Imposto de Renda comprometa parte da remuneração dos servidores públicos, tal fato não permite concluir que a não isenção do aludido tributo, em sede de liminar, implique prejuízo financeiro ao agravante, capaz de comprometer seu sustento ou, ainda, de impedir o seu tratamento de saúde. É dizer, não há nos autos comprovação de que o desconto do IR esteja comprometendo a subsistência e o tratamento de saúde do ora agravante, razão pela qual poderá aguardara decisão final do presente recurso, e até mesmo da ação originária. De igual modo, não foi demonstrado o fumus boni iuris, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante, tendo em vista que não há nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Isso porque o artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito vindicado. Com isso, o acolhimento de pretensão antecipatória, embora em juízo de cognição sumária, requer a existência de conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela parte. Na hipótese em apreço, faz-se necessária a dilação probatória, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa, de modo a constatar a doença grave do ora agravante, e seu início, para fins de concessão da isenção fiscal. Neste particular, cumpre transcrever o excerto da decisão ora agravada, o qual revela a necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: “O laudo da junta médica de ID 68711716 indica que o autor possui diagnóstico de doença aterosclerótica do coração, convalescença após cirurgia, hipertensão arterial, distúrbio não especificado do metabolismo de lipoproteínas e transtorno ansioso não especificado, e concluiu que o autor não é portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal. Os documentos de ID 70394550 e ID 70394551 indicam que o autor é paciente hipertenso com dislipidemia, fazia uso de medicamentos e foi submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio em 03/04/2018; e o de ID 70394552 que ele realizou cateterismo cardíaco e encaminhado para acompanhamento cardiológico em regime ambulatorial. Os referidos documentos demonstram que o autor é portador de problema cardíaco, mas não comprovam que esse pode ser classificado como cardiopatia grave.”. Ademais, o pedido de tutela provisória de urgência encontra óbice legal, uma vez que a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, em seu art. 1o, obsta a concessão da liminar pretendida e remete o aplicador do Direito a outras três leis, as quais estabelecem normas processuais impeditivas do pleito requerido “in limine litis”. Confira-se: “Lei n. 4.348/64: Art. 5o. Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada em julgado a respectiva sentença. Lei n. 8.437/92: Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (omissis) § 3°. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. E, por fim, a Lei n. 12.016/09: “Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os artigos 273 e 461 da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Considerando que a pretensão do agravante é exatamente a exclusão de descontos de seus proventos, relativos ao IR, que gerará efeitos financeiros para os cofres públicos, fica inviabilizada a concessão da liminar. Destarte, considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora